Tribunal: STF
Processo: HC 258482
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 1.001.471/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), porque, em resumo: 



    no dia 15 de junho de 2023, por volta das 14h20min, na Rua Antônio Tava, altura do nº 154, Bonsucesso, na cidade e comarca de Guarulhos, sem a anuência da vítima S.F.S., com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou ato libidinoso consistente em “sacudir seu órgão genital e se masturbar” diante da ofendida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para desclassificar os fatos imputados a Marcos Aleixo da Silva para o crime do artigo 233 do Código Penal [ato obsceno] e reduzir sua pena para pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena comutada e na forma a ser estabelecido pelo juízo da execução”. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Opostos Embargos de Declaração, acolhidos, “a fim de sanar vício no julgado e converter a pena corporal por pena pecuniária de multa”. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...]



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “com o retorno dos autos à origem para que seja oferecida proposta de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer examinou as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a consignar que: 



    “[...] não tendo o Tribunal a quo exercido cognição sobre essa matéria, forçoso reconhecer a impossibilidade de sua apreciação direta do pedido defensivo por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.



    A ausência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STJ também impede o conhecimento do pleito, de forma originária, por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente